Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COISA JULGADA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO. JUROS DE MORA.
1 Preliminar de Coisa Julgada. Rejeitada a alegação de coisa julgada, pois a sentença anterior, de caráter declaratório, apenas extinguiu o contrato e determinou a restituição dos valores após o término do grupo consorcial, não decidindo sobre o valor a ser restituído.
2 Restituição de Valores. O cálculo dos valores a serem restituídos ao consorciado deve observar os parâmetros legais e contratuais, com análise das possíveis deduções e retenções aplicáveis
3 Cláusula Penal. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, a retenção de valores a título de cláusula penal somente é admitida quando há comprovação de prejuízo ao grupo consorcial, o que não ocorreu no presente caso.
4 Taxa de Administração. A retenção da taxa de administração em percentual de até 14% sobre os valores pagos pelo consorciado é legítima, desde que observados os limites contratuais e legais, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.
5 A dedução de valores relativos ao seguro é permitida, desde que haja comprovação de contratação e efetivo pagamento em benefício do consorciado, conforme autorizado pela legislação aplicável.
6 AMBAS APELAÇÕES DESPROVIDAS.